Tribunal: TJMT
Processo: 0008369-33.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008369-33.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO

DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
/ OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO

– INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE,
O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM
A
GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

–
C
OMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado.

3. Para a configuração do
dissídio jurisprudencial
, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008369-33.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MARIO CESAR DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Groso
em face do acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante em face de Mário Cesar da Cruz (ID n. 195203660) que objetivava a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, para majorar o quantum fixado à título de indenização para reparação dos danos causados ao meio ambiente para
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
acrescido de correção monetária e juros legais de mora.

Aduz, em síntese, que, o acórdão embargado restou omisso e obscuro em relação ao raciocínio jurídico adotado para a solução da controvérsia, ressaltando que,
com base nos próprios elementos dos autos, evidencia-se que a indenização fixada em apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seja, módicos R$ 35,68 reais por hectare de área degradada está longe de guardar proporcionalidade com a extensão do dano ambiental causado, a saber, corte raso de 1.401 hectares de floresta do bioma amazônico, além da intensa gravidade da conduta – desmate ilegal para obtenção de ganhos financeiros com a exploração agrária da terra –, os próprios custos envolvidos na execução do ilícito – embora não quantificados, é certo que são significativos – e a elevada capacidade econômica do infrator – proprietário do imóvel que, em 2005, portanto, há quase duas décadas, já estava avaliado em pelo menos R$ 1.800.000,00.

Destaca, ainda, que, em julgamentos recentes dessa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, pela mesma infração – desmatamento ilegal –, foi fixada indenização do dano moral coletivo em montantes muito acima do aplicado na hipótese, para compensação da degradação de áreas de menor extensão, citando como exemplo os feitos de n. 1002649-88.2021.8.11.0005 (265,5675 ha, sendo 125,87299ha em ARL – R$ 200.000,00), 0002396-41.2017.8.11.0011 (8 ha em APP – R$ 30.000,00), 0000277-52.2013.811.0107 (306,311ha – 150.000,00).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício de omissão/ obscuridade apontado,
a fim de que seja pronunciada a in (adequação) do valor arbitrado para a indenização do dano moral coletivo, em função da análise objetiva dos elementos da causa que comprovam a extensão do dano ambiental, o grau de culpa e nível socioeconômico do infrator.

A certidão de ID n. 209280178 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 204525165, pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer omissão / obscuridade no acórdão embargado, pois, é cediço que, para a
fixação do
quantum debeatur
nas ações indenizatórias ambientais deve-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e diante das peculiaridades do caso, analisar se o valor é suficiente para punir o agente causador do dano, se proporcionará sentimento de satisfação para a vítima e também servirá de exemplo para a sociedade,
além de observar a condição econômica do infrator.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos.

2 -
Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta
.

(TJ-PA - APL: 00021318320078140028 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 20/5/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/5/2014). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

3.
O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 10017919520198110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 7/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/6/2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM
– MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 º, da Lei Federal 6.938/81.

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

3.
Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00013802320158110108 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)

In casu,
ao manter o valor arbitrado à título de indenização por dano moral coletivo, o acórdão embargado expressamente consignou que,
a sentença recorrida observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, levando em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do Apelado e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental arbitrou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais coletivos, que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Isso porque, embora n
ão se olvide que a gravidade da própria infração ambiental por si só mereça a reprovabilidade necessária para evitar novas práticas degradantes ao meio ambiente
,
ao contrário do acórdão que sustenta o Embargante, não há qualquer comprovação nos autos acerca da elevada capacidade econômica do Embargado, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que apesar de afirmar que se trata do proprietário do imóvel rural objeto de degradação ambiental, que em,
em 2005
, já estava avaliado em pelo menos R$ 1.800.000,00
, observa-se a ausência de documentação atualizada da propriedade rural em discussão para fins de comprovação que a titularidade do imóvel em questão ainda lhe pertence, visto que a ação civil pública somente foi ajuizada em 2015 e a sentença condenatória e o acórdão embargado proferidos em 2023.

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Apelação esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Ressalto, outrossim, que, para a configuração do
dissídio jurisprudencial
, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
COMPARAÇÃO COM OUTRO JULGADO
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022
e
489
,
§ 1º
, do
CPC
. Os defeitos que ensejam embargos de declaração embasado na contradição devem ser aqueles internos do julgado, como na ementa, no relatório, na fundamentação e no dispositivo.
Não há contradição pelo fato de existir julgamento em outro processo, ainda que semelhante.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJMT – ED 53861/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 7/6/2017, Publicado no DJE 19/6/2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024